Tribunal: TJSP
Processo: 2081206-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA – CONCESSÃO POR DECISÃO ANTERIOR, SEM QUE HOUVESSE, À ÉPOCA, INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO - QUESTÃO SUPERADA PELA PRECLUSÃO - RECURSO IMPROVIDO.